Tribunal: TJES
Processo: 0002693-13.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002693-13.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO DOS SANTOS APRIJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Preliminares rejeitadas. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 07 anos, 02 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Consta dos autos que o acusado foi preso em flagrante na posse de 64 papelotes de haxixe, além de arma de fogo, munições e quantia significativa em dinheiro, em contexto indicativo de tráfico ilícito de entorpecentes.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se há nulidade por ausência de citação válida e ilegal decretação da revelia; (ii) verificar eventual nulidade da audiência de instrução por falha técnica; (iii) analisar a suficiência probatória para condenação; (iv) examinar a dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base, atenuante da menoridade relativa, reconhecimento do tráfico privilegiado e aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas; e (v) avaliar a possibilidade de regime mais brando ou substituição da pena.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de nulidade por ausência de citação, pois comprovado que o réu tinha ciência da ação penal, tendo participado de atos processuais e deixado de atualizar seu endereço, legitimando a decretação da revelia (art. 367 do CPP).

4. Inexistência de nulidade da audiência de instrução, ante a ausência de comprovação de falha sistêmica e de prejuízo efetivo, aplicando-se o princípio do pas de nullité sans grief.

5. Materialidade e autoria devidamente comprovadas por autos de apreensão, laudos periciais e prova testemunhal harmônica dos policiais, corroborada pelos elementos apreendidos.

6. A quantidade e forma de acondicionamento da droga, associadas à apreensão de arma de fogo e dinheiro, evidenciam a destinação mercantil, sendo desnecessária prova de comercialização efetiva.

7. Pena-base corretamente fixada acima do mínimo legal, diante das circunstâncias concretas que revelam maior reprovabilidade da conduta.

8. Atenuante da menoridade aplicada dentro da discricionariedade do julgador, sem fração legalmente vinculada.

9. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado, em razão da demonstração de dedicação à atividade criminosa, evidenciada pelo contexto fático e apreensão de armamento.

10. Manutenção da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, com fração proporcional, diante do vínculo entre a arma e a atividade de tráfico.

11. Impossibilidade de regime mais brando ou substituição da pena, em razão do quantum da reprimenda e das circunstâncias desfavoráveis.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002693-13.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO DOS SANTOS APRIJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: NATYELI MENEGUELLI ALVES - ES28605

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 28 de novembro de 2024, por volta das 23h01min, na Rua Fernando Cardoso Morais, n.º 29, Bairro Guaranhuns, Município de Vila Velha/ES, o ora denunciado TIAGO DOS SANTOS APRIJÓ, consciente e voluntariamente, trazia consigo, com a finalidade de traficância ilícita de entorpecentes para seu nefasto lucro, 64 (sessenta e quatro) papelotes de “haxixe” e 01(uma) unidade do mesmo entorpecente, pesando aproximadamente 30g (trinta gramas), todos devidamente embalados e destinados à mercancia, bem como possuía 01(uma) arma de fogo, marca Taurus, calibre 9mm, n.º de série ADD270624, 50(cinquenta) munições, tipo ogival, marca CBC, calibre 9mm, 03(três) carregadores calibre 9mm, marca Taurus, 01(um) carregador calibre 9mm, marca Sarsilmaz, 01(um) porta carregador de pistola, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 8.885,00 (oito mil oitocentos e oitenta e cinco reais) espécie (vide BU n.º 56420044, Auto de Apreensão n.º 2090.3.39485/2024, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo). Narram os autos que nas condições de data e horário mencionados, durante patrulhamento tático realizado no Bairro Guaranhuns, região amplamente conhecida pelo intenso tráfico de drogas, policiais militares receberam, através de uma denúncia anônima, a informação de que a residência situada na Rua Fernando Cardoso Morais, n.º 29, Bairro Guaranhuns, Município de Vila Velha/ES, estaria sendo utilizada como depósito de armas e entorpecentes, além de servir como proteção armada aos pontos de venda de drogas localizados nas proximidades, razão pela qual a guarnição prontamente se direcionou até a residência apontada, iniciando a montagem de um cerco em seu entorno, a fim de dirimir possibilidades de fuga (vide Boletim Unificado n.º 56420044). Ato contínuo, tendo sido realizada a tentativa de contato com ocupantes da residência, os ditos agentes públicos avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como sendo TIAGO, tentando evadir-se por cima do telhado da residência, em seguida, visualizado o exato momento em que este arremessou objetos nos telhados das residências vizinhas, sendo 01(uma) pochete, 01(uma) sacola, além de outro objeto semelhante a uma arma de fogo, ocasião na qual sua tentativa de fuga foi frustrada pela ação policial, que logrou êxito em abordá-lo. Na sequência, os policiais militares recolheram os objetos anteriormente arremessados por TIAGO, ocasião em que foram encontrados, ao todo, 64 (sessenta e quatro) papelotes de “haxixe” e 01(uma) unidade do mesmo entorpecente, pesando aproximadamente 30g (trinta gramas), 01(uma) arma de fogo, marca Taurus, calibre 9mm, n.º de série ADD270624, 50(cinquenta) munições, tipo ogival, marca CBC, calibre 9mm, 03(três) carregadores calibre 9mm, marca Taurus, 01(um) carregador calibre 9mm, marca Sarsilmaz, 01(um) porta carregador de pistola e R$ 8.885,00 (oito mil oitocentos e oitenta e cinco reais) espécie. Pelas circunstâncias, estando o denunciado na posse de material ilícito destinado à mercancia, foi o referido meliante detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe.

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/2006, à pena de 07 anos, 02 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Passo à análise das teses suscitadas.

No que se refere à preliminar de nulidade por ausência de citação válida e consequente ilegalidade da decretação da revelia, não assiste razão à defesa.

Os autos evidenciam que o acusado teve ciência da persecução penal, tendo, inclusive, participado de atos processuais anteriores, circunstância que demonstra inequívoco conhecimento da ação penal em curso.

Ademais, após a soltura, deixou de manter atualizado seu endereço junto ao Juízo, sendo certificado que não mais residia no local indicado, o que autoriza a aplicação do art. 367 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, a decretação da revelia não decorreu da ausência de citação, mas da inércia do acusado em manter contato com o Juízo, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Igualmente não prospera a alegação de nulidade da audiência de instrução e julgamento por suposta falha técnica.

A prova constante dos autos não demonstra, de forma inequívoca, a ocorrência de instabilidade sistêmica capaz de impedir a participação do acusado.

Ao revés, conforme consignado na sentença, os demais participantes ingressaram regularmente no ato, sendo que o registro apresentado pela defesa indica tentativa de acesso em momento posterior ao início da audiência, não sendo possível atribuir ao Juízo eventual prejuízo decorrente de atraso ou dificuldade individual de conexão.

Ausente comprovação de efetivo prejuízo, incide o princípio pas de nullité sans grief.

Superadas as preliminares, passa-se ao mérito.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos autos de apreensão e pelos laudos periciais que atestaram a natureza entorpecente da substância apreendida, consistente em haxixe, bem como pela comprovação da aptidão da arma de fogo.

A autoria, por sua vez, emerge de forma segura do conjunto probatório, notadamente da prova testemunhal produzida em juízo.

O policial militar Luiz Henrique Bonadiman Tomasi relatou que, na data dos fatos, a guarnição recebeu informação de que determinada residência estaria sendo utilizada para armazenamento de drogas e armas, acrescentando que, ao chegarem ao local, “viram o acusado saindo por uma janela da residência, arremessando uma sacola e empreendendo fuga”, sendo posteriormente arrecadado o material dispensado, consistente em drogas fracionadas, dinheiro e armamento.

No mesmo sentido, o policial Patrick Andreate afirmou que presenciou o acusado “pulando de um telhado, na tentativa de evadir-se do cerco policial, dispensando alguns materiais que foram apreendidos”, confirmando tratar-se de entorpecentes embalados para venda, além de dinheiro e arma de fogo .

Os depoimentos são firmes, coerentes e harmônicos entre si, não havendo elementos que indiquem qualquer motivação espúria capaz de macular sua credibilidade.

A versão apresentada pelos agentes públicos encontra respaldo nos elementos materiais apreendidos, formando conjunto probatório coeso e suficiente à condenação.

A alegação defensiva de insuficiência probatória não merece acolhida.

A apreensão de 64 papelotes de haxixe, acondicionados de forma típica para comercialização, associada à quantia em dinheiro e à presença de armamento, constitui forte indicativo da destinação mercantil da droga, sendo desnecessária a efetiva comprovação de ato de venda, diante da natureza de crime de ação múltipla.

No tocante à dosimetria da pena, passa-se à análise das insurgências defensivas.

Na primeira fase, a defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que a quantidade de droga não seria expressiva.

Todavia, a sentença valorou negativamente as circunstâncias do crime com base não apenas na quantidade de entorpecente, mas no contexto fático global, que envolveu a apreensão de droga fracionada, significativa quantia em dinheiro e armamento de uso restrito, elementos que evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

A fundamentação, portanto, não se mostra genérica, mas lastreada em dados concretos extraídos dos autos, razão pela qual deve ser mantida a pena-base fixada em 06 anos de reclusão.

No que se refere à atenuante da menoridade relativa, a defesa pugna pela aplicação da fração de 1/6.

Entretanto, o Código Penal não estabelece fração fixa para a incidência das atenuantes, cabendo ao julgador, dentro do critério da discricionariedade vinculada, definir a redução adequada ao caso concreto.

A diminuição operada na origem, embora inferior ao patamar pretendido, não se mostra ilegal ou desproporcional, em especial se consideradas as peculiaridades do caso concreto, que evidenciam o envolvimento do réu em tráfico de drogas estruturado, mesmo tão jovem.

Quanto ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, igualmente não merece prosperar.

Embora o acusado seja primário, as circunstâncias do caso evidenciam dedicação à atividade criminosa, notadamente pela apreensão de armamento de uso restrito, expressiva quantia em dinheiro e pela atuação em contexto de tráfico estruturado, conforme relatado pelas testemunhas.

Tais elementos afastam a figura do traficante eventual, justificando a não incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

No tocante à majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, a defesa requer a aplicação da fração mínima.

Contudo, restou demonstrado o nexo entre a arma de fogo e a atividade de tráfico, sendo o armamento apto a conferir maior potencial ofensivo à conduta e a assegurar a prática delitiva.

A fração de 1/4 adotada pelo Juízo de origem mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, não havendo motivo para redução.

Por fim, inviável a fixação de regime inicial mais brando ou a substituição da pena privativa de liberdade, diante do quantum da reprimenda e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)